Tribunal: STF
Processo: MS 20223
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AO NEGAR COMPETÊNCIA AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO
DE TURMA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, NÃO CABIA A CORTE, NA
AUSÊNCIA DE QUALQUER CONTRADITORIO A RESPEITO, INDICAR AO IMPETRANTE
A AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE SERIA COMPETENTE.